Tribunal: TJDFT
Processo: 0003953-11.2016.8.07.0011
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CHEQUE. RASURA NA DATA DE EMISSÃO. PRESCRIÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO RÉU. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DA PRETENSÃO DO AUTOR. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. Consoante a regra de distribuição do ônus da prova, incumbe ao autor comprovar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo (artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil).
2. A rasura na data de emissão do cheque não é capaz de invalidar os demais dados que se extraem do documento, sendo apto a demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e a falta de pagamento pelo devedor.
3. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.